Tribunal: STF
Processo: HC 237455
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em que se aponta como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça por suposta demora no julgamento do agravo em recurso especial nº 2.307.622.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e posteriormente pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. A preventiva foi mantida na pronúncia.



    Contra a pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido pelo Tribunal de origem.



    Irresignada, interpôs recurso especial, que foi inadmitido pela origem. Ato contínuo, manejou agravo em recurso especial, o qual se encontra concluso para julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na demora para o julgamento do supracitado agravo em recurso especial.



    Informa, em síntese, que “os autos aportaram no C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) na data de 28/02/2023 e distribuídos à C. Sexta Turma, H. Relatoria do E. Min. Antônio Saldanha Palheiro. Em 24/04/2023 os autos foram com vista ao MPF, para coleta de Parecer. Em 26/05/2023, quando mais de um mês havia se passado desde que os autos foram com vista ao MPF, a Defesa do Paciente requereu urgência no trâmite do referido recurso, anotando-se expressamente que o Paciente se encontra preso. Ainda assim, somente em 27/06/2023 – mais de 60 (sessenta) dias – após os autos estarem com vista no MPF, é que o referido Órgão Ministerial fez aportar nos autos o respectivo Parecer. Foi então que os autos foram conclusos ao E. Ministro Relator na data de 27/06/2023, situação que permanece inalterada já por mais de 07 (sete) meses. Com isso, lá se vão quase 04 (quatro) anos de duração da prisão [processual] do Paciente (desde 02/10/2020)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Face ao exposto, considerando que os autos já se encontram no C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) há quase 01 (um) ano, conclusos com o E. Ministro Relator a mais de 07 (sete) meses, tendo decorrido, desde a prisão [processual] do Paciente, quase 04 (quatro) anos, sem que para isso haja qualquer justificativa, requer a concessão da ordem do presente habeas corpus, liminarmente, no sentido de, visando cessar a ilegalidade da prisão do Paciente, qualificado no preâmbulo desta, revogar a prisão preventiva que sobre o mesmo está a pesar, de modo a permitir ao mesmo aguardar, em liberdade, o desfecho final da ação penal originária, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, se por al. 



    Uma vez concedida a liminar pretendida, requer seja, ao final, ratificada ou, não sendo este o caso (de concessão liminar), requer seja a referida ordem de habeas corpus concedida ao final, nos exatos termos constantes do parágrafo anterior.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    A propósito, cabe referir o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de demonstração de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    Ainda, cumpre consignar que, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observo que o processo segue em tramitação, sendo seu último andamento datado de 27/06/2023, ocasião em que houve a “Juntada de Petição de PARECER DO MPF nº 634528/2023”. Não se vislumbra, portanto, indevida paralisação dos trâmites dos autos.



    Por fim, impende ressaltar que não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente